Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-17.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação digital para transporte de passageiros (UBER) – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e por lucros cessantes – Demanda de motorista profissional em face de empresa prestadora – Sentença de parcial procedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Regime legal e contratual que permite à empresa autora

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação digital para transporte de passageiros (UBER) – Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos morais e por lucros cessantes – Demanda de motorista profissional em face de empresa prestadora – Sentença de parcial procedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Regime legal e contratual que permite à empresa autora rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de pagamento de indenização ou de outros encargos – Hipótese, contudo, que exigia prévia notificação, haja vista a ausência de justo motivo para o bloqueio - Danos materiais não configurados – Danos morais verificados – Quantum indenizatório bem fixado.

Apelo da ré parcialmente provido.